Tribunal: TJSP
Processo: 2089981-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2089981-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANIDRO DO BRASIL EXTRAÇÕES S.A., são agravados COORDENADOR DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (“CAT/SP”) DA
SECRETARIA
DA
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
SUBPROCURADOR(A) GERAL DO ESTADO DA ÁREA DO CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO-FISCAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2089981-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11221 - amsjr
2
ACF no 11.221/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 2089981-11.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Anidro do Brasil Extrações S.A.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra a
decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao
agravo
de
instrumento.
Caracterização
da
perda
superveniente do objeto com a prolação do Acórdão que
julgou
o
Agravo
de
Instrumento.
Entendimento
jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste
E. TJSP. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto por Anidro do
Brasil Extrações S.A. contra a r. decisão que indeferiu a concessão do
efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
A agravante interpôs agravo interno requerendo
“que seja concedida a medida liminar pleiteada nos autos originários, de
modo que a Agravante seja imediatamente autorizada a aplicar o que
estabelecem as Cláusula Quinta e Sexta do Convênio ICMS 169/17 para que,
até que cesse o estado de calamidade pública relacionado com a COVID-19,
sejam prorrogadas as datas de vencimento de todos os seus tributos estaduais
- ICMS, ICMS-ST, ITCMD, IPVA e todas as taxas estaduais - e das parcelas
de seus parcelamentos junto à PGE/SP e SEFAZ/SP para o décimo dia do
segundo mês subsequente àquele em que tenha ocorrido o fato gerador. Além
disso, deve-se determinar que as DD. Autoridades Coatoras se abstenham de
promover qualquer cobrança de principal, multa ou juros por conta do
diferimento no pagamento dos tributos estaduais e dos parcelamentos
tributários estaduais”, sic.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2089981-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11221 - amsjr
3
Foi indeferida a concessão do efeito suspensivo (fls.
15/18).
Contraminuta (fls. 21/46).
É o relatório.
O recurso encontra-se prejudicado pela perda
superveniente do objeto, pois já houve o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2089981-11.2020.8.26.0000, conforme Acórdão de fls.
304/311, dos autos principais, que assim restou ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
Segurança. Pretensão à aplicação das Cláusula Quinta e
Sexta do Convênio ICMS 169/17 para que, até que cesse o
estado de calamidade pública, relacionado com a Pandemia
do Coronavírus - COVID 19, sejam prorrogadas as datas de
vencimento de todos os tributos estaduais - ICMS, ICMS-ST,
ITCMD, IPVA e todas as taxas estaduais - e das parcelas de
seus parcelamentos junto à PGE/SP e SEFAZ/SP. Alegação
de direito líquido e certo. Não caracterização. Fazenda
Pública Estadual que necessita de recursos financeiros,
inclusive para enfrentar a Pandemia. Poder Judiciário que
não
pode
imiscuir-se
no
mérito
administrativo,
constitucionalmente reservado ao Poder Executivo, sob pena
de afronta à clássica tripartição dos poderes. Concessão de
moratória que depende de expressa previsão legal.
Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO
DESPROVIDO.
Assim, a questão suscitada já foi apreciada pelo
Órgão Colegiado.
Nesse sentido é o entendimento desta E. 8a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste C. TJSP:
“(...) AGRAVO INTERNO. Impugnação da decisão
monocrática que havia concedido efeito suspensivo. Julgamento do
agravo de instrumento determina a perda de interesse em se discutir
os efeitos em que o recurso será recebido. NEGADO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2089981-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11221 - amsjr
4
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O EXAME DO
AGRAVO INTERNO1”
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO
O RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo Regimental no 2071912-33.2017.8.26.0000, Relator: DES. JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do
julgamento: 13/09/2017 e Data de publicação: 13/09/2017.